Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717103-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMIAR TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lumiar Transportes e Distribuídora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 230289188 do processo n. 0702506-35.2025.8.07.0009) que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo agravado, Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia. Em suas razões recursais (ID 71346910), a parte agravante tece breve síntese fática. Preliminarmente, requer gratuidade de justiça, ao argumento de sua hipossuficiência. Aduz que depende do bem apreendido para manutenção de suas atividades empresariais. Alega que melhorias feitas no veículo também acabaram sendo objeto de apreensão. Sustenta ter pagado 83,33% (oitenta e três vírgula trinta e três por cento) das parcelas relativas ao veículo, o que configura um adimplemento substancial da dívida. Por tal motivo, entende que a decisão recorrida viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Faz alusão a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Cita os artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, além do Enunciado n. 361, da IV Jornada de Direito Civil. Afirma que o bem é essencial às atividades empresariais e alude ao disposto nos artigos 170, III, e 5o, XXIII, da Constituição Federal. Alega que as normas relativas à busca e apreensão não podem ser interpretadas de modo dissociado de sua função social. Aduz já ter pagado R$ 122.402,00 (cento e vinte e dois mil quatrocentos e dois reais) de uma dívida com valor de R$136.898,00 (cento e trinta e seis mil oitocentos e noventa e oito reais). Sustenta a irrazoabilidade e desproporcionalidade da medida de busca e apreensão. Por entender presentes seus requisitos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos do mandado de busca e apreensão do veículo e mantida a posse do bem com a parte agravante até a decisão final do recurso. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão que determinou a busca e apreensão liminar do bem seja reformada. Preparo recolhido ao ID 71355186. É o relato do necessário. Decido. 2. Preliminarmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça da parte agravante, pois esta já promoveu o recolhimento das custas de preparo (ID 71355186), ato incompatível com a hipossuficiência alegada. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão (ID origem 230289188) objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Promovo a retirada do registro de Segredo de Justiça do presente feito, uma vez que não vislumbro as hipóteses do art. 189, do CPC. Ressalte-se, ainda, que contrato de financiamento de veículo pactuado entre as partes não é abarcado por sigilo dos dados bancários (por não conter dados financeiros da parte), e que os dados da parte declinados no processo não são dados sensíveis, bem como que para proteção de tais dados bastaria anotar sigilo no documento específico. Finalmente, observe-se que inexiste interesse público na persecução de execução específica de bem dado em garantia por ente privado, devendo a tramitação do processo ser pública, especialmente por conta da necessidade de publicidade da garantia real sobre veículo automotor e da possível inversão da posse e propriedade. Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora alega a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato garantido por alienação fiduciária com pedido de liminar. Verifico que foram comprovados os requisitos exigidos pelo art. 2.o, § 2.o, c/c art. 3.o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação do(a) devedor(a). Estão demonstrados o contrato celebrado entre as partes com a pactuação de garantia real de alienação fiduciária sobre o veículo descrito na inicial. Há, ainda, a comprovação de comunicação e inscrição do gravame no registro do veículo mantido pelo DETRAN. Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais, que não impõem a análise de cláusulas do contrato ou outra avaliação pessoal da condição do devedor, a liminar deve ser deferida. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a BUSCA E APREENSÃO do veículo financiado e descrito na inicial (placa REO6B31), determinando ainda que: 1) uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão, deposite-se o bem em mãos da parte autora, devendo observar o rol de depositários, conforme apresentado pela parte, deve o Oficial de Justiça proceder, de imediato, a citação do requerido para oferecimento de contestação no prazo de 15 (quinze) dias; 2). o pagamento integral do débito (purga da mora) - incluindo as prestações vencidas, vincendas, encargos moratórios e compensatórios - deverá ser promovido pela parte requerida no prazo legal de 5 (cinco) dias, na forma do art. 3o, § 1o do DL911/69, com as alterações da Lei 10.931/2004, pois, após este prazo consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário; 3) na hipótese de depósito integral do valor devido, o bem será restituído sem ônus à parte requerida (art. 3o. § 2o do DL. 911/69); 4) não sendo o veículo localizado no endereço informado pelo(a) autor(a), o Oficial de Justiça deverá promover diligências no local e nas imediações, a fim de colher informações acerca da presença do bem e do domicílio do(a) requerido(a) na região, se possível; ressalte-se que essa determinação deve constar expressamente nos mandados expedidos; 5) fica deferida a inserção de restrições judiciais de transferência, licenciamento e circulação, por meio do sistema RENAJUD, sobre o veículo descrito na inicial; 6) realizada a diligência descrita no item “4”, caso o oficial de justiça certifique que não localizou o requerido e nem o veículo no endereço (e imediações), em observância ao dever de colaboração de todos os sujeitos processuais, insculpido no art. 6o do CPC, DETERMINO a realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis neste Juízo; 6.1) promovidas as pesquisas, deverá a Secretaria indicar quais os endereços ainda não foram diligenciados; 6.2. após, expeça-se mandado de busca e apreensão e citação para todos os endereços localizados na pesquisa no Distrito Federal, que ainda não tenham sido diligenciados; 7) caso localizado o requerido no endereço sem que o veículo esteja em sua posse, deve o autor promover a conversão da busca e apreensão em execução, ou indicar novo endereço, apresentando espelho da tela do sistema que consultou para localizar tal endereço, ou juntando foto do veículo ou outro indício do paradeiro do referido bem; ressalto que o pedido de intimação do requerido para informar sobre a localização do veículo será indeferido, vez que este contato pode ser feito diretamente pelo autor sem intervenção do Judiciário e sem o uso de recursos públicos para tanto; 8) caso sejam infrutíferas as buscas efetuadas nos endereços indicados nas pesquisas, não sendo localizados tanto o veículo quanto o requerido, fica o autor advertido que não serão deferidas novas diligências em endereços aleatórios, salvo se o novo endereço vier acompanhado dos documentos indicados no item acima, devendo o autor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, com fulcro no artigo 4°, do DL 911/69 e visando a celeridade e efetividade do resguardo do próprio direito reclamado pela parte autora. Em relação ao eventual pedido de abstenção em incluir restrição via RENAJUD, nada há a prover, eis que há mandamento legal expresso impondo a restrição sobre o bem, devendo ser observado que a aposição de restrição é promovida em nome do interesse público, visando a preservação de direitos de terceiros que podem potencialmente negociar com a ré a aquisição do veículo. Cumpra-se. Intimem-se Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida ora buscada. Impende consignar que a teoria do adimplemento substancial não se mostra, de plano, aplicável aos contratos garantidos por alienação fiduciária, ao revés do alegado pela recorrente. Nesse sentido, é o entendimento desta egrégia 7a Turma Cível de que é inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, porquanto incongruente com a lei de regência do instituto - a qual expressamente exige o pagamento integral da dívida pendente. Confira-se: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PURGA DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. RESP 1.418.593. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ACORDO VERBAL PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada. 2. Imperioso se faz destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. 3. O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 3o, § 2o, com redação dada pela Lei n. 10.931/2004, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente, não havendo, portanto, possibilidade de purga da mora apenas pelo pagamento das parcelas atrasadas. 4. No julgamento do REsp. 1.418.593/MS, julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, nos termos do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, restou pacificado o entendimento de que é necessário, para a purga da mora, o pagamento integral da dívida, ou seja, pagamento das parcelas vencidas e vincendas. 5. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/1969. (STJ. 2a Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017). 6. Recurso não provido. (Acórdão 1786973, 0714272-80.2023.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 05/12/2023.) Ainda, conforme consta da r. decisão agravada, ficou evidenciada a mora da ré, ora agravante, pela notificação extrajudicial emitida à devedora (ID 91163263 do processo de referência), à luz do disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, segundo o qual a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Frise-se que a notificação foi encaminhada para o mesmo endereço constante no contrato firmado entre as partes (ID 226355342 dos autos de origem), o que, em princípio, revela a ausência de qualquer nulidade. Ademais, na presente hipótese a diligência de busca e apreensão já foi devidamente cumprida, conforme certidão do Oficial de Justiça, acostada ao ID 231750974 dos autos de origem, não se mostrando adequada determinação para imediata devolução do bem, ausente prova cabal do prévio adimplemento das parcelas do financiamento, sendo certo que a própria parte agravante não refuta a existência do débito em atraso. Assim, em um exame prévio, revela-se escorreita a r. decisão que determinou liminarmente a busca e apreensão do bem, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Dessa maneira, neste juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora